Tribunal: STF
Processo: AI 255669
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-28
Data de publicação: 2000-03-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, JULGANDO AÇÃO
RESCISÓRIA, EXTINGUIU PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, VI,
DO CPC). ARTS. 5º, XXXV, LV; E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas de natureza
infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para seu exame, pelo
STF, em sede extraordinária.
Hipótese em que não há que se falar em cerceamento de defesa,
negativa prestação jurisdicional ou óbice ao acesso ao judiciário.
Agravo regimental desprovido.